Tribunal: TJDFT
Processo: 0741260-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741260-41.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face do acórdão de ID 62988236 que negou provimento à apelação do embargante. Os advogados de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA informaram a renúncia ao mandato judicial (ID64691612). Juntaram aos autos a notificação extrajudicial de ID64691613 e ata notarial com o objetivo de constatar mensagens enviadas e recebidas pelo aplicativo "WhatsApp", em um aparelho celular (ID64777760). Assim, entendo demonstrada a efetiva ciência do embargante à renúncia do mandato. O embargante deverá constituir novo advogado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos art. 76, §2o, I do CPC. Nos termos do art. 112, §1o, do CPC, considerando a continuidade do mandato, intime-se o embargante na pessoa de seu patrono, via DJE. Destaque-se que a intimação pessoal do recorrente para nomeação de novo patrono é dispensada, uma vez que já notificado pelo escritório que o assistia: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15.3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) [grifou-se] Assim, após o transcurso do prazo, nomeado ou não novo patrono, descadastrem-se os advogados do escritório Franco Junior Advogados da representação do embargante no presente recurso e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator